Tribunal: TJES
Processo: 5004009-05.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-05.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MOACIR FACHINOTTI PEREIRA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004009-05.2025.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:
MOACIR FACHINOTTI PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 648/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de exibição de documentos, determinando ao banco a apresentação de extratos bancários desde a abertura da conta e cópia dos contratos que originaram descontos em benefício previdenciário, bem como condenando-o ao pagamento de honorários. O banco sustenta falta de fundamentação da sentença, ausência de interesse de agir diante da possibilidade de acesso aos documentos por canais digitais, impossibilidade de fornecimento sem procuração específica, além de alegar cumprimento parcial da obrigação e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses do réu, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) estabelecer se há interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários quando não comprovado prévio requerimento administrativo, à luz do Tema Repetitivo 648/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão afasta a preliminar de nulidade porque a sentença enfrenta, ainda que sucintamente, todas as questões relevantes, expondo fundamentos suficientes para compreender as razões de decidir, o que atende ao art. 489 do CPC.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite fundamentação concisa, desde que capaz de revelar os motivos do convencimento judicial, inexistindo vício pelo simples inconformismo da parte.

O interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige prévio requerimento administrativo não atendido, conforme o REsp 1.349.453/MS e o Tema 648/STJ, que vinculam os tribunais.

A ausência de comprovação documental de solicitação prévia dos documentos impede o reconhecimento da necessidade da tutela jurisdicional, o que caracteriza a falta de interesse de agir.

A ausência de demonstração idônea dos alegados protocolos administrativos inviabiliza o prosseguimento da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A inversão dos ônus sucumbenciais decorre da reforma do julgado, com majoração dos honorários conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários depende da comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, conforme fixado no Tema 648/STJ.

A sentença sucinta não é nula quando permite a compreensão das razões de decidir e enfrenta os pontos controvertidos.

A ausência de demonstração idônea de solicitação prévia de documentos autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 485, VI; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); STJ, AgInt no AREsp 1.695.009; TJES, Apelação 0621700-28.377/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004009-05.2025.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:
MOACIR FACHINOTTI PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES

O Apelante suscitou a preliminar de nulidade da Sentença por suposta omissão e ausência de enfrentamento de teses, violando o art. 489, §1º, do CPC.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Nesse sentido, verifico que a sentença proferida apresenta-se em quatro capítulos distintos, quais sejam: 1)
Da impugnação à gratuidade de justiça; 2) Da inépcia da inicial; 3) Da falta de interesse; 4) e do mérito, onde trata que, embora intimado, o banco réu não exibiu os documentos, conforme determinado em despacho inicial.

Logo, constato que a sentença recorrida foi clara ao fundamentar a procedência do pedido na ausência de apresentação da documentação demandada pelo Requerido, bem como a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Juízo não configura vício de fundamentação.

Além disso, analisando a alegação do banco apelante, constato que não se pode falar em ausência de enfrentamento das teses, já que cada comando foi devidamente justificado, ainda que sucintamente.

Desta forma tenho, que, embora sucinta, a fundamentação passou por todos os pontos alegados, permitindo inferir os motivos que levaram o julgador à conclusão do
decisum
, o que afasta a nulidade apontada.

Nessa linha, registro que há jurisprudência nesta Corte acompanhando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que cito, a título de exemplo, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL – AUTO DE INFRAÇÃO – AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO ÀS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA LC 105/01 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. O recurso interposto pelo estado apelante atende por completo o princípio da dialeticidade, na medida em que argumenta, expressamente, as razões pelas quais requer a modificação da sentença recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal .
2. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. Sem razão o apelante, haja vista que a simples leitura do referido decisum revela que, a despeito de o magistrado ter utilizado-se de fundamentação sucinta, expôs, de forma compreensível, os motivos de sua conclusão pela procedente do pleito autoral.
3 . Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Diante dos fatos relatados, resta demonstrada a existência de conflito de interesse resistido, o que revela a necessidade e a utilidade do manejo da presente demanda em busca da tutela jurisdicional. As questões relativas ao reconhecimento da legitimidade do crédito tributário, não tem o condão de afastar o interesse de agir da autora/apelada verificado a luz da teoria da asserção. 4 . Hipótese em que a autora foi autuada por suposta violação do art. 541, I do RICMS/ES (presunção legal na forma do art. 76, VIII da Lei nº 7.000/2001), eis que teria deixado de emitir documento fiscal em diversas transações efetuadas, conclusão alcançada mediante verificação de omissão da receita tributável baseado na diferença correspondente aos valores relativos às operações efetuadas pela empresa, declarados pelo contribuinte através do DASN/PGDAS e os informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito . 5. Dispõe o artigo 6º, da LC 105/01, que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente, devendo, nos termos do parágrafo único, conservar o sigilo das informações e documentos. 6. Não obstante a quebra do sigilo bancário em procedimento administrativo-fiscal prescindir de autorização judicial, sobressai-se, na hipótese, que a requisição e obtenção das informações perante as operadoras dos cartões de crédito ocorreu sem a prévia instauração de processo administrativo, o que denota a nulidade do Auto de Infração n .º 5.002.265-5, por ofensa à sistemática prevista no artigo 6º, da LC 105/01, e à compreensão adotada pelo e. STF nas ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225) . 7. Recurso desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00248964620178080024, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

O apelante arguiu a falta de interesse de agir do autor sob o argumento de que não houve comprovação de prévio requerimento administrativo. Tal tese deve ser acolhida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.349.453 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou, em 10/12/2014, tese jurídica de caráter vinculante no sentido de que, nas ações de exibição de documentos bancários, a configuração do interesse de agir pressupõe a formulação prévia de requerimento administrativo. Veja-se

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

(...)”

Posteriormente, referido julgamento deu origem à fixação do Tema Repetitivo nº 648, cujo enunciado dispõe nos seguintes termos:

A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Referida orientação vem sendo reiteradamente reafirmada por aquela Corte Superior, a exemplo do julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.695.009, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo, em 22/03/2021. Do mesmo modo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado idêntico posicionamento, consoante se extrai do seguinte aresto:

“APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INTERESSE DE AGIR RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CITAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELANTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável.(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170028377, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021)

Todavia, da análise dos autos, não se verifica qualquer comprovação de que o apelado tenha efetivamente diligenciado, na via administrativa, para solicitar os documentos pretendidos. Com efeito, limitou-se a afirmar que teria buscado tais informações junto à instituição financeira, mencionando, para tanto, os protocolos nº 202404848540 e nº 20258490641877, sem, contudo, carrear aos autos qualquer elemento probatório idôneo que corroborasse a existência ou o teor de tais requerimentos.

Diante deste contexto, resta evidenciado que não há interesse de agir da parte apelada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus da sucumbência, para condenar o autor ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.